Tribunal: TJES
Processo: 5005496-53.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005496-53.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: AUREA CRISTINA DE SALLES GRIPP
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005496-53.2020.8.08.0024

RECTE.: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECDO.: AUREA CRISTINA DE SALLES GRIPP

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABGUINEM ABIB

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de débito com pedido de dano moral, na qual a Autora afirma ser correntista do banco Réu, sem que lhe fosse ofertado o direito a cheque especial e a cartão de crédito. Em razão da negativa de tais benefícios, alega ter deixado de utilizar os serviços do Réu, mas aduz ter sido surpreendida, alguns meses após, que possuía dívida de R$10.079,61 com o Réu. Salienta discordar da existência do débito, uma vez que não possui cheque especial. Se sente lesada com a cobrança, além de afirmar ter sido negativada pelo valor.

Com isso, pleiteia, liminarmente, para que seja dada baixa na negativação de seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito. No mérito, pleiteia pela declaração de anulação do débito superior a R$10.000,00 mantido com o Réu, além de postular por condenação do Requeridos em danos morais não inferior a R$5.000,00.

Em evento de ID n° 5037581 consta o deferimento da liminar. É o breve resumo dos fatos. Promovo o julgamento antecipado do pedido, nos termos do art. 355, inciso II, do CPC, além do Requerido ser revel, uma vez que não apresentou contestação nos autos, não obstante tenha sido intimado para tal finalidade, conforme despacho ID n° 5131349 e certidão ID n° 5745365.

A sentença de 1º grau assim decidiu a lide:

Diante do exposto, torno definitiva a liminar concedida em evento de ID n° 5037581 e
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por AUREA CRISTINA DE SALLES GRIPP, resolvendo o mérito a teor da norma do art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a) DECLARAR inexistente o débito entre a Autora e o Réu no valor de R$9.976,15 (nove mil e novecentos e setenta e seis reais e quinze centavos), proveniente de cobrança de juros de cheque especial da conta corrente da requerente mantida com o Réu;

b) DETERMINAR que o Requerido exclua o nome da Requerente dos cadastros de proteção ao crédito pelos débitos oriundos de sua conta corrente, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais);

c) CONDENAR o Requerido no pagamento a Autora de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, até a data do efetivo pagamento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.

O réu ofertou Recurso Inominado pretendendo preliminarmente o reconhecimento da incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia, e no mérito, requereu a improcedência dos pedidos constantes na inicial.

A autora apresentou contrarrazões ao RI objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, pois não vislumbro a existência dos requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Pois bem, o julgado singular merece ser confirmado por seus próprios fundamentos.

Compulsando aos autos, depreende-se que a autora teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito no qual não reconhece.

E como visto no processo o réu ora recorrente não apresentou contestação quando intimado para tal, sendo, portanto, revel, logo não houve prova da origem do débito. Ademais, a Recorrida provou minimamente os fatos constitutivos de seu direito, ao juntar em documento de ID n° 4812643 (acostado na Inicial), prova de que não possuía cheque especial com o Réu, o que, a princípio, obstaria a compensação de valores e cobrança de encargos em sua conta corrente.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 7.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do FONAJE.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC/2015.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.